Tribunal: TJDFT
Processo: 0010684-27.2014.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0010684-27.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO HANSEN (exequente), em face da decisão (id. 9293719, fls. 30/34) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, no Cumprimento de Sentença processo no 2014.01.1.28592-3, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para determinar que os juros de mora incidam somente a partir da intimação na fase de cumprimento de sentença. O agravante/impugnado nas suas razões (id. 9293662, fls. 01/07) alega que a inclusão dos juros moratórios apenas após a intimação na execução acarretará prejuízo ao agravante/impugnado, sendo devidos a partir da citação na demanda coletiva. Ao final, a concessão de efeito suspensivo para determinar que os juros moratórios incidam desde a citação do agravado, no percentual de 6% ao ano durante a vigência do CC/16 e no percentual de 1% ao mês a partir da vigência do atual Código. No id. 9293703, fls. 01/02, suspendi os efeitos da decisão recorrida, bem como a tramitação do Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do AgRg no Recurso Especial n° 1.370.899/SP. Contudo, o despacho de id. 9293710 manteve a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos no REsp n° 1.392.245/DF. Com o trânsito em julgado do REsp n° 1.392.245/DF, o agravante foi intimado para se manifestar, tendo requerido o prosseguimento do feito. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que o agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Dessa forma, INTIMEM-SE o agravado para, querendo, apresentar resposta. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020 15:30:18. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator